Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732572-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SEBASTIANA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora ANGELA SEBASTIANA DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão de Id 244045627 (origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0708773-93.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais (Id 74856634), a autora agravante aduz que promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.001, que condenou o Distrito Federal a proceder com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Alega que a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo Tema 1.169 não se aplica ao presente caso, pois o mencionado Tema está relacionado à necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica e o título judicial coletivo executado na origem traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Menciona o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça que decidiram pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1.169. Aponta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (Id 74857961, origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela/tutela de evidência. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a aplicação ou não da suspensão dos processos determinada no Tema 1.169 ao presente caso, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/evidência requerida e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora